Tribunal: STF
Processo: Rcl 75997
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rosângela Perez Maciel contra acórdão proferido pela 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Processo 0000055-55.2020.4.02.0000), a qual teria violado o que decidido pela Min. CÁRMEN LÚCIA no julgamento do RE 577.170/RJ. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamante é psicóloga e foi licenciada do serviço ativo militar em razão de sua idade, que havia sido fixada em Portaria do Comando do Exército. 



    Diante da manifesta ilegalidade do ato administrativo, a reclamante impetrou mandado de segurança, sendo seu pedido negado pela 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro e pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 



    Diante da manifesta ofensa ao artigo 142, § 3°, inciso X, da Constituição da República, a reclamante interpôs Recurso Extraordinário contra o Acórdão denegatório da segurança pleiteada. 



    Vossa Excelência [Min. Cármen Lúcia] conheceu e deu provimento ao Recurso Extraordinário n° 557.170/RJ, para conceder a segurança pleiteada, em sua integralidade, em decisão assim transcrita em parte:



    (…)



    Assim, o Juízo da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em obediência ao julgado no RE n° 557.170/RJ, proferiu decisão determinando o pagamento referente ao período máximo que a Recorrente poderia permanecer no serviço ativo. Para melhor compreensão da questão, passamos a transcrever a decisão: 



    (…)



    A União Federal, inconformada e buscando burlar a soberania da coisa julgada proferida no RE n° 577.170/RJ, interpôs Agravo de Instrumento para fazer valer o entendimento de que a recorrente somente teria direito aos atrasados referentes a 1 ano de serviço militar. 



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por sua 7ª Turma Especializada, por unanimidade e em manifesta contrariedade à coisa soberanamente julgada por esse Supremo Tribunal Federal, deu provimento ao Agravo de Instrumento, limitando os pagamentos dos vencimentos atrasados devidos à reclamante em 1 ano de serviço, sendo que seus pares permaneceram por 8 anos no serviço ativo. Para melhor compreensão da questão, passamos a transcrever o acórdão recorrido: 



    (...)



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região reconheceu, expressamente, os paradigmas dos pares da reclamante, que permaneceram no serviço ativo do Exército por 8 anos, mas de maneira ilegal, limitou o alcance do julgado proferido por esse Supremo Tribunal Federal, no RE 577.170/RJ, que concedeu a segurança pleiteada em sua integralidade.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência da “presente reclamação, para restaurar a decisão proferida no Juízo Federal da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que cumpriu, na integralidade, a Decisão proferida no RE n° 577.170/RJ”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de controle invocado é o que decidido por esta CORTE no julgamento do RE 577.170/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, consistente em decisão monocrática que deu provimento ao recurso interposto pela ora Reclamante para conceder a ordem então pleiteada na origem (DJe 17/08/2012).



    A Reclamação não deve ser conhecida. 



    Na presente hipótese, a 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela União para “determinar que o valor exequendo deve se limitar ao período de um ano de remunerações, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado”(eDoc. 7).



    Contra a decisão colegiada, a parte Reclamante interpôs Recurso Especial (eDoc. 8), inadmitido por decisão da Vice-Presidência do Tribunal de origem (eDoc. 11), o que ensejou a interposição de Agravo em Recurso Especial, autuado sob o nº 2.644.146/RJ. 



    No Superior Tribunal de Justiça, o Min. Relator não conheceu do Agravo em REsp sob o fundamento de que a parte recorrente não impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade (eDoc. 24), resultado que foi mantido pela Segunda Turma do STJ, que negou provimento ao Agravo Interno (eDoc. 15). 



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte Reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente